Tribunal: TJES
Processo: 5001114-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001114-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABEL RANGEL BATISTA e OUTRO

AGRAVADO: JAQUELINE VIEIRA RONCATI e BARBARA VIEIRA RONCATI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __25_de _novembro_de 2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001114-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO RANGEL BATISTA e outros
AGRAVADO: JACKELINE VIEIRA RONCATI e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IZABEL RANGEL BATISTA, brasileira, solteira, maior, curatelada nos autos da Ação de Interdição nº 030.05.000297-8, inscrita no CPF sob o nº 017.149.137-83, representada por seu curador JOÃO RANGEL BATISTA, brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº: 955.666.007-00; e por si JOÃO RANGEL BATISTA,
manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
reintegração de posse, registrada sob o nº TJES 0001210-02.2020.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, em face de JAQUELINE VIEIRA RONCATI e BARBARA VIEIRA RONCATI, pois o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram declaração de hipossuficiência.

Afirmam que não há, nos autos, prova de sua capacidade financeira, devendo ser imposto um juízo de reforma à decisão combatida.

Concedida a tutela de urgência conforme decisão constante no evento de número 498069.

Em sede de contraditório a parte agravada sustenta a supressão de instância, pela juntada de documentos que a parte detinha anteriormente e, no mérito, o acerto da decisão que negou o pleito de gratuidade.

Em parecer, a Procuradoria pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 22 de outubro de 2020.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

JUNTADA DE DOCUMENTOS

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Antecedendo ao mérito as agravadas assinalam que o recurso incorre em supressão de instância, eis que foram juntados documentos que a parte dispunha antes do pedido formulado em sede de primeiro grau, entretanto, não trazendo ao conhecimento do magistrado à época, somente o fazendo em sede recursal.

Verifico nos autos principais que a parte recorrente apresentou na exordial o pedido de gratuidade, tendo o magistrado, conforme despacho datado de 28/01/2020, instado a parte autora a apresentar documentos para que fosse analisada a necessidade do benefício.

Em petição apresentada, conforme documento do evento 495657, os recorrentes apresentaram os comprovantes de rendimento e, também de despesas, no sentido de comprovar a necessidade.

O magistrado, de posse da documentação, negou o pedido de concessão da gratuidade, ora formulado em grau recursal, tendo a parte apresentado os mesmos documentos, sendo estes considerados na construção da decisão deste Agravo de Instrumento, razão pela qual não há como afirmar a ocorrência de supressão de instância.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Sobre o mérito, necessário assinalar que IZABEL RANGEL BATISTA, brasileira, solteira, maior, curatelada nos autos da Ação de Interdição nº 030.05.000297-8, inscrita no CPF sob o nº 017.149.137-83, representada por seu curador JOÃO RANGEL BATISTA, brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº: 955.666.007-00; e por si JOÃO RANGEL BATISTA, manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
reintegração de posse, registrada sob o nº TJES 0001210-02.2020.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, em face de JAQUELINE VIEIRA RONCATI e BARBARA VIEIRA RONCATI, pois o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício aos recorrentes.

Afirmam que não há, nos autos, prova de sua capacidade financeira, devendo ser imposto um juízo de reforma à decisão combatida.

A parte agravada, no contexto meritório, afirma que não há provas da necessidade dos recorrentes.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Em poucas linhas de fundamentação entendo por estar a decisão recorrida dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelos recorrentes.

Os documentos acostados ao feito demonstram que a renda dos recorrentes atinge o patamar de aproximadamente R$2.800,00 (dois mil e oitocentos ) reais, nos exatos termos do que afirma a peça de irresignação, eis que delimita o tema com os seguintes verbetes:

Conforme se extrai dos referidos documentos, a agravante Izabel recebe uma pensão mensal de R$ 1.840,67 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) - contracheque em anexo, em nome do seu tutor João - enquanto o agravante João aufere atualmente aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, haja vista os descontos legais e os recorrentes empréstimos consignados que possui em seu salário, totalizando uma renda mensal familiar por volta de R$ R$ 2.840,67 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos).

No que consta de despesas, é certo afirmar que os Agravantes
arcam com pagamento de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, com despesas de plano de saúde da agravante Izabel no valor de R$ 290,37 (duzentos e noventa reais e trinta e sete centavos), de energia elétrica no valor médio de R$ 267,75 (duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e de telefone cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando uma despesa mensal fixa de aproximadamente R$ 1.318,12 (um mil, trezentos e dezoito reais e doze centavos), além de despesas com água, vestuários, alimentação, medicamentos e suplementos alimentares.

A Procuradoria manifestou-se nos autos, em razão de tratar-se de pessoa sujeita a Curatela, onde restou consignado que: “Sob os aspectos que levaram o julgador de piso a indeferir a benesse pleiteada, tem-se que o recurso interposto trouxe argumentação suficiente a impor entendimento diverso daquele proferido na instância singela, já que a documentação acostada na ação originária teria, por si só, o condão de mostrar ser inócua apresentação dos documentos citados na decisão objurgada. Como bem justificaram os recorrentes, a não juntada das declarações de imposto de renda deu-se pelo fato de que os mesmos estão isentos no que tange à imperiosidade de declaração de renda junto à Receita Federal, uma vez que o valor auferido não perfaz o valor mínimo de enquadramento nos parâmetros de obrigatoriedade estabelecidos”

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL – PROVA NOS AUTOS –
IM
POSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2- A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade, prevalecendo a presunção.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __25 de novembro _de 2020.